Tribunal: TJSP
Processo: 2281737-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
LOCAÇÃO – FIANÇA – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE.
A pretensão do agravante de pesquisar e posteriormente penhorar metade ideal de bens registrados em nome da esposa do agravado mostra-se admissível, se forem casados sob o regime da comunhão parcial de

Ementa:
LOCAÇÃO – FIANÇA – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR – CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE.
A pretensão do agravante de pesquisar e posteriormente penhorar metade ideal de bens registrados em nome da esposa do agravado mostra-se admissível, se forem casados sob o regime da comunhão parcial de bens.
RECURSO PROVIDO.